Tribunal: STJ
Processo: 1518938-27.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089945 - SP(2025/0392177-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HENRIQUE SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
RECURSO
ESPECIAL CRIMINAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E
DOSIMETRIA
83/STJ.
DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. JUSTIÇA GRATUITA. HABEAS
.
CORPUS DE OFÍCIO AFASTADO AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
O recurso
recurso especial para não conhecer do recurso especial, por aplicação das Súmulas n. 7 e
83 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
. Condenação por furto qualificado tentado (art. 155, §
Fatos e fundamentos relevantes
4o, IV,
II, do Código Penal) e por adulteração de sinal identificador de veículo
c/c art. 14,
automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal), em concurso material, com
redimensionamentos em apelação e embargos de declaração. Na decisão agravada,
mantida a fração de
pela tentativa, preservada a exasperação da pena-base no delito
1/2
do
§ 2o, III, do Código Penal e afastada a concessão de justiça gratuita na fase
art. 311,
de conhecimento, com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 804
3.
. Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
As decisões anteriores
com base nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e
além dos arts.
7/STJ,
1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil. O agravo em recurso especial foi
conhecido, mas o recurso especial não foi conhecido, à vista dos óbices das Súmulas 7 e
quanto à modulação da fração da tentativa, à pena-base do
§ 2o, III, do
83/STJ,
art. 311,
Código Penal e à justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na via do recurso especial, é possível
revalorar juridicamente fatos fixados pelo Tribunal de origem para majorar a fração
redutora da tentativa para
sem incidir no revolvimento fático-probatório vedado pela
2/3,
.
Súmula 7/STJ
5. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base no crime do
§ 2o, III, do Código Penal, fundada em elementos concretos valorados pelo
art. 311,
Tribunal de origem, pode ser revista em recurso especial sem violar a
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56572230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2066ddf3-2a3f-49f7-b6f5-07bfff52d60c

6. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de justiça gratuita pode ser
apreciada na fase de conhecimento, com aplicação subsidiária do
§§ 2o e 3o, do
art. 99,
Código de Processo Civil, ou se a aferição da miserabilidade deve ocorrer na execução
penal, nos termos do
do Código de Processo Penal, incidindo a
.
art. 804
Súmula 83/STJ
7. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade por ausência de
fundamentação na decisão de inadmissibilidade por tratar de matéria de índole
constitucional, insuscetível de análise no recurso especial, e se há flagrante ilegalidade
apta a autorizar habeas corpus de ofício (art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O agravo regimental reproduz as mesmas teses e precedentes do agravo em recurso
especial, sem enfrentar a ratio decidendi da decisão monocrática, o que impõe a
manutenção do decisum por ausência de argumentos novos aptos a infirmá-lo.
9. A modulação da fração redutora pela tentativa demanda aferição da proximidade da
consumação a partir do iter criminis, providência que exige revolvimento do acervo
fático-probatório, vedado na via especial pela
; os precedentes invocados
Súmula 7/STJ
de reclassificação típica não se aplicam por distinguishing.
10. A exasperação da pena-base no delito do
§ 2o, III, do Código Penal foi
art. 311,
motivada em elementos concretos reconhecidos pelas instâncias ordinárias; a reavaliação
de sua idoneidade e suficiência esbarra na
, inexistindo desproporção que
Súmula 7/STJ
autorize revisão excepcional.
11. A concessão de justiça gratuita quanto às custas processuais penais deve ser
apreciada na execução penal, nos termos do
do Código de Processo Penal;
art. 804
entendimento pacificado que atrai a incidência da
.
Súmula 83/STJ
12. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação envolve matéria de índole
constitucional, insuscetível de exame em recurso especial, além de carecer de
impugnação específica.
13. Inexistente flagrante ilegalidade na dosimetria ou no acórdão recorrido, afasta-se a
concessão de habeas corpus de ofício, reservado às hipóteses de ilegalidade evidente (art.
654, § 2o, do Código de Processo Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental não deve ser provido quando não apresenta argumentos novos e
2.
não enfrenta a ratio decidendi da decisão agravada.
A modulação da fração redutora da
tentativa, por demandar exame do iter criminis e da proximidade da consumação, é
3.
inviável em recurso especial à luz da
.
Súmula 7/STJ
A exasperação da pena-base
fundada em elementos concretos não pode ser revista em recurso especial quando a
4.
avaliação pressupõe revolvimento fático-probatório, incidindo a
.
Súmula 7/STJ
A
aferição da miserabilidade para fins de suspensão das custas processuais penais ocorre na
5.
execução, conforme
do Código de Processo Penal, atraindo a
.
art. 804
Súmula 83/STJ
6.
Matéria de índole constitucional não se submete ao crivo do recurso especial.
O
habeas corpus de ofício somente é cabível diante de ilegalidade flagrante, o que não se
verifica na dosimetria confirmada pelas instâncias ordinárias. Dispositivos relevantes
citados:
CP,
§ 4o, IV; CP,
II; CP,
§ 2o, III; CPP,
CPP,
art. 155,
art. 14,
art. 311,
art. 804;
art. 654,
§ 2o; CPC, arts. 1.029 e 1.030, V; CPC,
§§ 2o e 3o;
;
;
art. 99,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
;
Súmula 283/STF Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56572230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2066ddf3-2a3f-49f7-b6f5-07bfff52d60c

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
920.905/MG,
05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod
AREsp 2.965.796/PE
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
AREsp 2.592.264/SP
TJRS), Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025,
REsp 2.057.205/MG
DJEN 23.09.2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2066ddf3-2a3f-49f7-b6f5-07bfff52d60c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089945 - SP(2025/0392177-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HENRIQUE SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
RECURSO
ESPECIAL CRIMINAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E
DOSIMETRIA
83/STJ.
DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. JUSTIÇA GRATUITA. HABEAS
.
CORPUS DE OFÍCIO AFASTADO AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
O recurso
recurso especial para não conhecer do recurso especial, por aplicação das Súmulas n. 7 e
83 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
. Condenação por furto qualificado tentado (art. 155, §
Fatos e fundamentos relevantes
4o, IV,
II, do Código Penal) e por adulteração de sinal identificador de veículo
c/c art. 14,
automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal), em concurso material, com
redimensionamentos em apelação e embargos de declaração. Na decisão agravada,
mantida a fração de
pela tentativa, preservada a exasperação da pena-base no delito
1/2
do
§ 2o, III, do Código Penal e afastada a concessão de justiça gratuita na fase
art. 311,
de conhecimento, com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 804
3.
. Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
As decisões anteriores
com base nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e
além dos arts.
7/STJ,
1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil. O agravo em recurso especial foi
conhecido, mas o recurso especial não foi conhecido, à vista dos óbices das Súmulas 7 e
quanto à modulação da fração da tentativa, à pena-base do
§ 2o, III, do
83/STJ,
art. 311,
Código Penal e à justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA56572231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:28
Código de Controle do Documento: fa77a5ef-d652-40fd-82df-71440f78928a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na via do recurso especial, é possível
revalorar juridicamente fatos fixados pelo Tribunal de origem para majorar a fração
redutora da tentativa para
sem incidir no revolvimento fático-probatório vedado pela
2/3,
.
Súmula 7/STJ
5. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base no crime do
§ 2o, III, do Código Penal, fundada em elementos concretos valorados pelo
art. 311,
Tribunal de origem, pode ser revista em recurso especial sem violar a
.
Súmula 7/STJ
6. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de justiça gratuita pode ser
apreciada na fase de conhecimento, com aplicação subsidiária do
§§ 2o e 3o, do
art. 99,
Código de Processo Civil, ou se a aferição da miserabilidade deve ocorrer na execução
penal, nos termos do
do Código de Processo Penal, incidindo a
.
art. 804
Súmula 83/STJ
7. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade por ausência de
fundamentação na decisão de inadmissibilidade por tratar de matéria de índole
constitucional, insuscetível de análise no recurso especial, e se há flagrante ilegalidade
apta a autorizar habeas corpus de ofício (art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O agravo regimental reproduz as mesmas teses e precedentes do agravo em recurso
especial, sem enfrentar a ratio decidendi da decisão monocrática, o que impõe a
manutenção do decisum por ausência de argumentos novos aptos a infirmá-lo.
9. A modulação da fração redutora pela tentativa demanda aferição da proximidade da
consumação a partir do iter criminis, providência que exige revolvimento do acervo
fático-probatório, vedado na via especial pela
; os precedentes invocados
Súmula 7/STJ
de reclassificação típica não se aplicam por distinguishing.
10. A exasperação da pena-base no delito do
§ 2o, III, do Código Penal foi
art. 311,
motivada em elementos concretos reconhecidos pelas instâncias ordinárias; a reavaliação
de sua idoneidade e suficiência esbarra na
, inexistindo desproporção que
Súmula 7/STJ
autorize revisão excepcional.
11. A concessão de justiça gratuita quanto às custas processuais penais deve ser
apreciada na execução penal, nos termos do
do Código de Processo Penal;
art. 804
entendimento pacificado que atrai a incidência da
.
Súmula 83/STJ
12. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação envolve matéria de índole
constitucional, insuscetível de exame em recurso especial, além de carecer de
impugnação específica.
Documento eletrônico VDA56572231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:28
Código de Controle do Documento: fa77a5ef-d652-40fd-82df-71440f78928a

13. Inexistente flagrante ilegalidade na dosimetria ou no acórdão recorrido, afasta-se a
concessão de habeas corpus de ofício, reservado às hipóteses de ilegalidade evidente (art.
654, § 2o, do Código de Processo Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental não deve ser provido quando não apresenta argumentos novos e
2.
não enfrenta a ratio decidendi da decisão agravada.
A modulação da fração redutora da
tentativa, por demandar exame do iter criminis e da proximidade da consumação, é
3.
inviável em recurso especial à luz da
.
Súmula 7/STJ
A exasperação da pena-base
fundada em elementos concretos não pode ser revista em recurso especial quando a
4.
avaliação pressupõe revolvimento fático-probatório, incidindo a
.
Súmula 7/STJ
A
aferição da miserabilidade para fins de suspensão das custas processuais penais ocorre na
5.
execução, conforme
do Código de Processo Penal, atraindo a
.
art. 804
Súmula 83/STJ
6.
Matéria de índole constitucional não se submete ao crivo do recurso especial.
O
habeas corpus de ofício somente é cabível diante de ilegalidade flagrante, o que não se
verifica na dosimetria confirmada pelas instâncias ordinárias. Dispositivos relevantes
citados:
CP,
§ 4o, IV; CP,
II; CP,
§ 2o, III; CPP,
CPP,
art. 155,
art. 14,
art. 311,
art. 804;
art. 654,
§ 2o; CPC, arts. 1.029 e 1.030, V; CPC,
§§ 2o e 3o;
;
;
art. 99,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
;
Súmula 283/STF Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
920.905/MG,
05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod
AREsp 2.965.796/PE
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
AREsp 2.592.264/SP
TJRS), Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025,
REsp 2.057.205/MG
DJEN 23.09.2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE SOUZA DO
contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 605-610) que, em
NASCIMENTO
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
14/4/2026,
especial, por aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56572231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:28
Código de Controle do Documento: fa77a5ef-d652-40fd-82df-71440f78928a

Consta dos autos que o agravante foi condenado, na origem, pela prática dos
crimes previstos nos arts. 155, § 4o, inciso IV,
e 311, § 2o, inciso III,
c/c art. 14, inciso II,
todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 4 anos de reclusão e 15 dias-
multa, em regime inicial aberto (fls. 318-331). A 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, redimensionou a
reprimenda para 4 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime semiaberto
(fls. 444-468). Em posterior julgamento de embargos de declaração, a pena foi
readequada para 4 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantido o regime
semiaberto (fls. 490-503).
A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu
o recurso especial interposto pela defesa, com fundamento nas Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal e n. 7 desta Corte Superior, bem como nos arts. 1.029 e 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil (fls. 541-543). Sobreveio a interposição do agravo
em recurso especial (fls. 546-575), que foi conhecido monocraticamente; contudo, não
conheci do recurso especial subjacente, aplicando os óbices das Súmulas n. 7 e
às
83/STJ
pretensões de ampliação da fração redutora pela tentativa, de redução da pena-base no
crime de adulteração de sinal identificador de veículo e de concessão de justiça gratuita.
Nas razões do presente regimental (fls. 615-653), a defesa sustenta, em
síntese, que (i) a matéria versada no recurso especial comporta revaloração jurídica de
fatos incontroversos, sem necessidade de revolvimento probatório, razão pela qual seria
inaplicável a
; (ii) merece aplicação a fração máxima de
pela
Súmula n. 7/STJ
2/3
tentativa no crime de furto qualificado, ante o alegado
mínimo, diante do
iter criminis
monitoramento contínuo por empresa de vigilância e da prisão em flagrante durante o
carregamento dos bens; (iii) a pena-base no crime previsto no
§ 2o, inciso III, do
art. 311,
Código Penal deve ser reduzida ao mínimo legal, por ausência de prova material idônea
da origem espúria do caminhão, considerada a não juntada formal do boletim de
ocorrência
; (iv) é devida a concessão da justiça gratuita, nos termos do
KL2780-1/2024
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ante a presunção de veracidade da
art. 99,
autodeclaração de pobreza. Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou,
subsidiariamente, seu provimento pelo colegiado, com concessão de habeas corpus de
ofício.
É o relatório.
VOTO
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, porquanto o
agravo regimental, ao reiterar os argumentos já deduzidos no agravo em recurso especial
(fls. 546-575), não aporta elemento novo capaz de infirmar o conteúdo decisório.
Documento eletrônico VDA56572231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:28
Código de Controle do Documento: fa77a5ef-d652-40fd-82df-71440f78928a

Com efeito, o cotejo entre as razões do agravo em recurso especial e a
presente insurgência revela substancial identidade argumentativa: a defesa reproduz as
mesmas teses, os mesmos precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior, e os mesmos fundamentos fáticos, sem enfrentar especificamente a ratio
da decisão monocrática. Nesse cenário, a jurisprudência da Quinta Turma é
decidendi
firme no sentido de que o agravo regimental não deve ser conhecido, ou, quando
conhecido, desprovido, quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado (AgRg no HC n.
Relator
920.905/MG,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
5/8/2025,
14/8/2025)
No que concerne à pretensão de ampliação da fração redutora pela tentativa,
de
para
verifica-se que o Tribunal de origem, tanto no acórdão da apelação (fls.
1/2
2/3,
463-465) quanto no acórdão integrativo dos embargos de declaração (fls. 500-501),
firmou premissas fáticas concretas e soberanas acerca do
percorrido pelos
iter criminis
agentes: desligamento das câmeras de segurança do depósito, rompimento dos cadeados,
reunião dos bens subtraídos e iminência da saída do local, ocasião em que foram
surpreendidos pelos policiais, já próximos de inverter a posse da
. Tais
res furtiva
circunstâncias, valoradas pela Corte local para manter a fração intermediária de 1/2,
indicam avanço substancial no itinerário executivo do delito.
A modulação da fração redutora pela tentativa depende precisamente da
aferição da maior ou menor proximidade da consumação, tema que exige imersão no
acervo fático-probatório — providência vedada na via do recurso especial. A mera
alegação de revaloração jurídica não afasta a incidência do óbice sumular quando a
pretensão recursal demanda nova análise dos elementos probatórios dos autos (AgRg no
, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.965.796/PE
em
DJEN
. No mesmo diapasão, alegações genéricas de revaloração
9/9/2025,
15/9/2025)
da prova, desacompanhadas de cotejo analítico com as premissas fáticas do acórdão
recorrido, não afastam a incidência da
:
Súmula n. 7/STJ
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ,
E
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
182/STJ
284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial, sob fundamento de
ausência de impugnação específica aos óbices apontados e incidência
da Súmula 7 do STJ. A defesa alegou erro material do acórdão
recorrido e sustentou que o recurso especial tratava de revaloração de
elementos incontroversos, não sendo necessário o reexame de provas. O
Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou impugnação,
requerendo o não processamento do agravo regimental, sob os
Documento eletrônico VDA56572231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:28
Código de Controle do Documento: fa77a5ef-d652-40fd-82df-71440f78928a

fundamentos da Súmula 7 do STJ, da Súmula 182 do STJ e da Súmula
284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo
regimental atendeu aos requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido;
(ii) estabelecer se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, afastando os óbices apontados, especialmente os previstos nas
Súmulas 7 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e apresenta exposição
suficiente dos fundamentos da decisão agravada, o que autoriza seu
conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte
agravante não apresentou impugnação específica ao óbice da Súmula
283 do STF, limitando-se a reiterar argumentos já expostos no recurso
especial.
5. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, é necessário
que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, a inexistência de
necessidade de reexame de provas, o que não foi feito pela defesa, que
apenas alegou genericamente tratar-se de revaloração de questões
jurídicas.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
alegações genéricas de revaloração da prova, desacompanhadas de
cotejo analítico com as premissas fáticas do acórdão recorrido, não
afastam a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula
182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo.
8. As teses recursais, como a suposta ilegalidade do
reconhecimento fotográfico, afronta ao
do CPP, nulidade da
art. 155
revelia e vício de fundamentação, demandam revolvimento fático-
probatório, o que é vedado na instância especial.
9. Restou incontroverso que a condenação está amparada em
depoimentos colhidos em juízo e que a revelia foi decretada após o
agravante, regularmente citado, mudar de endereço sem comunicar ao
juízo, nos termos do
do CPP. IV. AGRAVO REGIMENTAL
art. 367
DESPROVIDO.
(AgRg no
, relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.592.264/SP
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
Registre-se, ademais, que os precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta
Corte Superior invocados pela defesa (HC n. 212.315, HC n. 96.820, AgRg no
e AgRg no
) tratam de revaloração
REsp n. 1.317.127/ES
AREsp n. 2.519.850/GO
jurídica destinada à reclassificação típica — hipótese estruturalmente distinta da presente
controvérsia, em que a tentativa já foi reconhecida e o que se pretende é, a rigor,
Documento eletrônico VDA56572231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:28
Código de Controle do Documento: fa77a5ef-d652-40fd-82df-71440f78928a

reavaliar a extensão do caminho criminoso percorrido. O
é evidente e
distinguishing
fulmina a pretensão de afastamento do verbete sumular.
No tocante à exasperação da pena-base no crime do
§ 2o, inciso III,
art. 311,
do Código Penal, também incide o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. O Tribunal de
origem, ao manter a fração de aumento de
consignou, de modo expresso, que a
1/6,
adulteração do sinal identificador incidiu sobre caminhão que ostentava sinais de origem
ilícita, circunstância que agrava a reprovabilidade do modo de execução e extrapola o
núcleo típico da conduta incriminada. Embora o acórdão dos embargos tenha
reconhecido a ausência de juntada formal do boletim de ocorrência
(fl.
KL2780-1/2024
501), o colegiado estadual considerou suficientes, para o juízo de maior reprovabilidade,
outros elementos probatórios concretos — a menção ao boletim no registro policial
principal, o depoimento judicial corroborativo e os registros audiovisuais das câmeras
corporais, que documentaram confissão informal dos agentes quanto à origem do veículo.
A reavaliação da idoneidade e da suficiência desse acervo probatório escapa à
via excepcional do recurso especial, porquanto exige novo mergulho nas provas colhidas
— providência interditada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. A
desconstituição da conclusão do Tribunal de origem, quanto a esse ponto, demandaria
revolvimento fático-probatório, o que é vedado no recurso especial. A exasperação de
nos moldes adotados pela Corte estadual, ancora-se em fundamento concreto e
1/6,
idôneo, inexistindo desproporção apta a atrair a excepcional revisão na estreita via eleita.
Quanto ao pleito de concessão da justiça gratuita, sustentado na aplicação
subsidiária do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, remanesce o acerto da
art. 99,
decisão agravada. No processo penal, a aferição da miserabilidade do condenado, para
fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, ocorre na fase
de execução, nos termos do
do Código de Processo Penal, por ser possível a
art. 804
alteração da situação econômica do réu entre o decreto condenatório e sua efetiva
execução. Esse entendimento encontra-se pacificado, atraindo a incidência da Súmula n.
83 do Superior Tribunal de Justiça.
A matéria, portanto, está resolvida em consonância com a jurisprudência
dominante, o que obsta o exame do recurso especial também por esse fundamento
autônomo.
A decisão agravada, ainda, examinou e afastou a alegação de nulidade por
ausência de fundamentação do decisum de inadmissibilidade (fl. 607), consignando
tratar-se de matéria de índole constitucional, insuscetível de exame na via do recurso
especial, providência que permanece acertada e contra a qual o agravo regimental não
opôs impugnação específica e pertinente.
Documento eletrônico VDA56572231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:28
Código de Controle do Documento: fa77a5ef-d652-40fd-82df-71440f78928a

Por fim, não se vislumbra, no acórdão recorrido, flagrante ilegalidade apta a
autorizar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o,
art. 654,
do Código de Processo Penal. A dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias foi
devidamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, tanto na aferição do
para manutenção da fração de
na tentativa quanto na valoração da maior
iter criminis
1/2
reprovabilidade para exasperação da pena-base no crime do
§ 2o, inciso III, do
art. 311,
Código Penal.
O inconformismo com a valoração jurídica conferida aos fatos não configura
constrangimento ilegal apto a legitimar a medida excepcional. A propósito, o habeas
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante e não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial
acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade (AgRg
nos EDcl no
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.057.205/MG
Turma, julgado em
DJEN
.
17/9/2025,
23/9/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:28
Código de Controle do Documento: fa77a5ef-d652-40fd-82df-71440f78928a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0392177-1
AREsp 3.089.945 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00187453820248260050 15189382720248260228 187453820248260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HENRIQUE SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
ADVOGADA
: GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE BORGES DE SOUSA
CORRÉU
: IRAN MATOSO DE ARAUJO
CORRÉU
: MARCOS DA SILVA MELO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HENRIQUE SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
ADVOGADA
: GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490;46141<089@
2025/0392177-1 - AREsp 3089945 Petição : 2026/0037601-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:19:29
Código de Controle do Documento: 78B84064-F957-4069-9FFA-B1C7153684A1